Tribunal: TJES
Processo: 5006290-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006290-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN LOURET CARDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
33
E 35
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade dos custodiados restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante das circunstâncias fáticas dos crimes cometidos, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspect
os podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006290-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN LOURET CARDOSO
Advogado(s) do reclamante: DANIELLY RAMOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN LOURET CARDOSO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5234628),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001945-84.2023.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35, ambos da
Lei nº 11.343/06,

e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
juntamente com a
s
pessoa
s

de NIWENDERSON DAMASCENO DE SOUZA DE OLIVEIRA

e THIAGO BERNARDO ESTEVAM RODRIGUES
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

A
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim,
salienta que o paciente “
[...]
possui histórico de tratamento de Hanseníase, com quadro de Neurite Aguda e Sequelas, estando em tratamento ambulatorial, sem previsão de alta.
”,
e que “
Conforme verifica-se em laudos e receituários, o acusado faz uso de medicamentos diários, e necessita de acompanhamento médico, os remédios lhe são imprescindíveis a vida.

[e]
Infelizmente nos presídios não há atendimento médico adequado, a saúde é precária nas unidades prisionais do nosso estado, e o acusado necessita de mais atenção e cuidados especiais.
”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a liminar requerida restou apreciada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em razão do afastamento temporário deste Relator, oportunidade que indeferiu a liminar pleiteada, ao expor a ausência de provas de que o paciente não estaria recebendo o devido acompanhamento médico na unidade prisional que está custodiado, bem como, que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada em razão da gravidade concreta do delito, ao considerar que além da apreensão de substâncias entorpecentes, foram arrecadados balança de precisão, material para endolação, armamentos, rádio comunicador e um caderno com anotações referentes a venda de entorpecentes.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 720,7 G DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). MUNIÇÕES CALIBRE. 380. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 5.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
[...]. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)

Assim, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a referida decisão (id 5440019).

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5362281), verifica-se que o Ministério Publico do Estado do Espírito Santo denunciou o paciente e outros dois indivíduos pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que “
no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado na Rua Doze, no Bairro Prolar, Município de Cariacica/ES oportunidade em que apreenderam com o paciente e os demais denunciados, 07 munições de arma calibre 9 mm; arma de fogo pistola TAUROS G2C 9MM; 02 carregadores de 9 mm da referida pistola; 49 munições calibre 38; 01 coldre para pistola; 01 porta carregador duplo; 01 coldre para revólver; 40, buchas de substância conhecida por maconha: 01 cigarro da mesma substância; 01 balança de precisão: 01 rádio comunicador: 02 aparelhos celular da marca MOTOROLA de cor vermelha e outro de cor verde; R$776,00 (setecentos e setenta seis reais); material para embalo de entorpecentes; e um caderno com anotações referentes a venda de entorpecentes.
”

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, a despeito dos argumentos da impetrante, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente justificada dada a gravidade concreta do delito, considerando que, além da apreensão de entorpecentes, a apreensão de balança de precisão, material para endolação, armamentos, rádio comunicador e caderno com anotações referentes a venda de entorpecentes, evidenciam a gravidade concreta das condutas delituosas a justificarem a custódia cautelar.

Cumpre rememorar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
”.

Em casos análogos não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente - a saber, 222g (duzentos e vinte e dois gramas) de cocaína -, além de 2 pistolas, 2 revólveres, 1 carabina e 2 espingardas, bem como significativas munições, chumbo, pólvora, peças de armas, outros apetrechos para recarregar armas de fogo, além de valores em dinheiro e balanças de precisão.
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial e à complexidade do feito, a que respondem 3 réus, com necessidade de realização de diligências. 6. Ordem denegada. (HC n. 680.802/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 STF. INOCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a tese de nulidade da audiência de custódia, por "Ausência de violação do conteúdo expresso na Súmula vinculante n. 11 do STF, uma vez que demonstrada, nos autos, a necessidade do uso de algemas pelo paciente" (HC 385.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade/qualidade de substância entorpecente e petrechos apreendidos em seu poder (125 tubetes de cocaína, com peso total de 230 gramas, 1 balança de precisão, embalagens plásticas e adesivos identificadores) e na necessidade de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 433.755/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Ante a higidez dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Quanto a alegação de que o paciente é acometido por uma patologia que demanda tratamento especializado, saliento que não há provas de que o estabelecimento prisional no qual ele se encontra custodiado não vem prestando o atendimento médico necessário.

Ao revés, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que, desde o seu encarceramento em 02/04/2023, o coato já foi encaminhado três vezes para atendimento médico, sendo a mais recente em 22/06/2023, ocasião em que ele fora encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5667570, cujo trecho aqui transcrevo:

Como relatado, argumenta-se que custódia cautelar seria desnecessária, dado que ausentes fundamentos concretos para sua manutenção, além do que desaconselhável a permanência do Paciente em cárcere, tendo em vista que demandaria medicamentos a serem ministrados diariamente, providência que o setor público e o presídio não viabilizariam.

Não obstante as ponderações defensivas relacionadas ao estado de saúde do Paciente, não se verifica qualquer comprovação de que o sistema público, ou a unidade prisional em que alocado, não disponha de condições de lhe proporcionar os cuidados médicos e medicamentosos de que teria necessidade, de forma que meras alegações,
data venia
, não suprem a necessidade de prova préconstituída acerca de situações fáticas não verificáveis ou decorrentes da mera apresentação de atestados médicos.

Por outro lado, a preventiva se escuda essencialmente em indícios fortíssimos do envolvimento da Paciente em grupo criminoso, unido para o propósito de comercializar substâncias ilícitas e dotado de periculosidade concreta, dada a apreensão de armamento e munições no imóvel em que localizadas as drogas e efetivada a prisão em flagrante dos envolvidos.

Nesse contexto, não obstante tenha o Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas na Decisão que manteve a prisão preventiva, proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento da Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti
, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

Coadjuvando a demonstração do
periculum libertatis
, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que a prisão de supostos integrantes desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Ademais, como sempre destacado, deve-se ter em vista que o posicionamento do Juízo a quo acerca da prisão ganha especial relevo, eis que, em contato direto com o processo, com as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações e a rotina da comunidade local, pode dar melhores coordenadas sobre a necessidade da medida, assertiva corroborada pela jurisprudência dessa Corte, como abaixo ilustrado:

[...]

Foi justamente no exercício dessa particular posição, de contato direto com os autos e indivíduos, que a custódia cautelar foi decretada e mantida, pois sopesando o direito de liberdade de um suposto traficante, face à necessidade de proteção da sociedade, optou-se por resguardar os direitos da coletividade, em (justificado) prejuízo da garantia de locomoção do Paciente, o qual, segundo alertado pelo Magistrado de piso, compõe célula criminosa de alta periculosidade.

Tal posicionamento, face ao caso descortinado, era plenamente autorizado à Autoridade Judiciária que atuou no feito, eis que se lhe impunha analisar as peculiaridades do caso concreto e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal – eram as mais adequadas para assegurar os fins almejados pela legislação.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)